Tribunal: TJMT
Processo: 0003359-04.2017.8.11.0026
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003359-04.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 18.663.261/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ART. 397 CC - MORA “EX RE” - RECURSO PROVIDO.

“
O STJ possui firme o entendimento de que "Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.
". (STJ, AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0003359-04.2017.8.11.0026

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Vale da Serra Industria e Comercio de Alimentos Ltda. Me

Vara Única da Comarca de Arenapólis

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Ordinária de Cobrança, que move em face de
Vale da Serra Industria e Comercio de Alimentos Ltda. Me
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 70.402,06 ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Apelação
(Id. 177517260): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora.

Defende que os juros de mora devem incidir desde o ajuizamento da ação, nos moldes do art. 397 do CC, por se tratar de mora
ex re
(obrigação positiva e líquida).

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 177517264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Ordinária de Cobrança, que move em face de
Vale da Serra Industria e Comercio de Alimentos Ltda. Me
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 70.402,06 ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A controvérsia está em saber qual o termo inicial de incidência dos juros de mora.

Trata-se de ação de cobrança que deriva de contrato nº 0009792227 no valor de R$ 70.402,06, que restou julgada procedente (Id. 177517255):

“(...) Com efeito, verifica-se a existência de elementos probatórios suficientes para ensejar o julgamento favorável à parte autora, uma vez que, ao que consta da inicial e consoante Proposta de Abertura e Movimentação de Conta de Depósitos, Demonstrativo da Operação e extrato de sua movimentação bancária (Id 63593052 – ref. 9/27), a empresa requerida utilizou o limite de crédito disponibilizado em sua conta pelo banco autor, contudo, deixou de saldar o valor que fora creditado, ensejando a propositura da presente ação.

Desse modo, como a parte requerida não adimpliu com a obrigação contratual assumida, conforme constou da exordial, a dívida, no momento da propositura da ação, atualizada e com juros nos termos pactuado era de R$ 70.402,06. (...)”.

Acerca da matéria, o Código Civil assim dispõe:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Nesse mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.

2.
O STJ possui firme o entendimento de que "Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual
.".(AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019). Precedentes.

3. A Corte Estadual, após a análise dos elementos informativos dos autos, assim concluiu: "Diante do inadimplemento, a cláusula 5.1 da avença (mov. 1.3) prevê a incidência de multa de 20% sobre o montante do débito... Por se tratar de multa convencionada pelas partes, com expressa e inequívoca previsão em contrato que não se sujeita às normas consumerista, não vejo razão para reduzi-la.".

Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão recorrido não é possível em sede de recurso especial, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é vedado em razão do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido”

(AgInt no AREsp n. 1.562.998/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.)

No caso, extrai-se do demonstrativo de débito, colacionado à petição inicial (Id. 177518245 - Pág. 24), que se trata, de fato, de obrigação líquida.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, apenas para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora para a data do vencimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023